Tribunal: TJSP
Processo: 1026444-50.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
CONTRARRAZÕES - Preliminar de não conhecimento - Inadmissibilidade - Falta de qualificação das partes que é mera irregularidade - Recurso que ataca os fundamentos da sentença - Cumprimento do art. 1.010 do Código de Processo Civil - Preliminar rejeitada.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Erro médico imputado à parte requerida - Improcedência do pedido - Inconformismo - Acolhimento

Ementa:

CONTRARRAZÕES - Preliminar de não conhecimento - Inadmissibilidade - Falta de qualificação das partes que é mera irregularidade - Recurso que ataca os fundamentos da sentença - Cumprimento do art. 1.010 do Código de Processo Civil - Preliminar rejeitada.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Erro médico imputado à parte requerida - Improcedência do pedido - Inconformismo - Acolhimento parcial - Nulidade da perícia realizada por médica não especializada - Questão preclusa - Inteligência do art. 465, §1o, do Código de Processo Civil - Autora que impugnou o laudo pericial, pleiteou a realização de nova perícia e requereu a intimação da perita para prestar esclarecimentos - Cerceamento de defesa configurado - Sentença anulada a fim de que a perita preste os devidos esclarecimentos - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000721488
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026444-50.2017.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
ROSILAINE APARECIDA XAVIER MAIA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA),
são apelados REDE D'OR SAO LUIZ S/A-UNIDADE BRASIL e SIDNEI JOSE
GALEGO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso parcialmente provido, para anular a
sentença.V.U. Sustentou oralmente a advogada Dra. Juliana Oliveira. Foi indeferido o
pedido de adiamento para sustentação oral da advogada Dra.Vivian A. Gregori Torres ,
pois consta nas fls.182 procuração para outros advogados.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente) e JAMES SIANO.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
J.L. MÔNACO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026444-50.2017.8.26.0554 - A
2
Voto
: 33794
Apelação
: 1026444-50.2017.8.26.0554
Apelante
: Rosilaine Aparecida Xavier Maia de Oliveira
Apelado
: Sidnei Jose Galego e outro
Comarca
: Santo André
Juiz
: Dr. Sidnei Vieira da Silva
CONTRARRAZÕES - Preliminar de não conhecimento -
Inadmissibilidade - Falta de qualificação das partes que é mera
irregularidade - Recurso que ataca os fundamentos da sentença
- Cumprimento do art. 1.010 do Código de Processo Civil -
Preliminar rejeitada.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
Erro médico imputado à parte requerida - Improcedência do
pedido - Inconformismo - Acolhimento parcial - Nulidade da
perícia realizada por médica não especializada - Questão
preclusa - Inteligência do art. 465, §1o, do Código de Processo
Civil - Autora que impugnou o laudo pericial, pleiteou a
realização de nova perícia e requereu a intimação da perita para
prestar esclarecimentos - Cerceamento de defesa configurado -
Sentença anulada a fim de que a perita preste os devidos
esclarecimentos - Recurso parcialmente provido.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e
morais ajuizada por Rosilaine Aparecida Xavier Maia de Oliveira em
face de Sidnei Jose Galego e outro, tendo a r. sentença de fls.
1584/1595, de relatório adotado, julgado improcedente o pedido.
Inconformada,
apela
a
autora
suscitando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026444-50.2017.8.26.0554 - A
3
preliminarmente, o cerceamento de defesa, pois necessários
esclarecimentos do laudo pericial, e a nulidade da perícia, pois
realizada por profissional não especializado. No mérito, sustenta,
em síntese: a) a análise tão somente da dor em coluna
vertebral/lombar, sem discorrer sobre as demais dores sofridas e
relatadas nos autos; b) a quebra do filtro da veia cava, a perfuração
e as tentativas frustradas de retirada, com agravamento das suas
dores; c) as sequelas e a inconclusividade do laudo, contrariando o
laudo médico realizado em outros autos, sendo imprescindível a
realização de nova perícia. Requer, pois, o provimento do recurso
(v. fls. 1602/1629).
Recurso
respondido,
com
preliminar
de
não
conhecimento do recurso (v. fls. 1636/1650 e 1651/1700).
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
Inicialmente, a preliminar arguida nas contrarrazões não
comporta acolhimento.
A apelante descreveu nas razões recursais o número do
processo e o nome das partes (fls. 1604), possibilitando a ampla
defesa por parte dos requeridos, que apresentaram suas
contrarrazões (fls. 1636/1650 e 1651/1700).
Portanto, a falta de qualificação das partes constitui
mera irregularidade, já que descrita na petição inicial (fls. 1).
A apelação impugnou os fundamentos da sentença,
ainda que tenha reproduzido as teses arguidas na inicial. Ou seja,
atacou a sentença. Sendo assim, a apelação observou o art. 1.010
do Código de Processo Civil, descabendo falar em não
conhecimento.
No mais, a demanda foi proposta objetivando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026444-50.2017.8.26.0554 - A
4
condenação dos requeridos ao pagamento de danos materiais e
morais pelo suposto erro médico descrito na petição inicial (fls.
1/30).
A r. sentença apelada julgou o pedido improcedente,
levando em conta, basicamente, a perícia médica realizada nos
autos (fls. 1584/1595). Pois bem, em primeiro lugar não é caso de
destituição da perita, tendo em vista a não impugnação tempestiva
quando da nomeação da profissional, nos termos do art. 465, § 1o,
do Código de Processo Civil.
É dizer, deveria a autora ter providenciado as devidas
pesquisas para apurar se era caso de substituição da perita
nomeada em lugar de esperar a realização da perícia para, só
então, com a conclusão desfavorável, impugnar a nomeação a fim
de ser realizada nova perícia técnica.
Portanto, operou-se a preclusão, descabendo falar em
desconsideração da prova técnica realizada nos autos.
Em outro giro, respeitado o entendimento do MM. Juízo
de origem, nota-se que a autora, intimada a se manifestar acerca
do laudo pericial (fls. 1422/1483 e 1488), apresentou impugnação,
arguindo teses consistentes sobre a quebra do filtro no interior da
veia cava, o agravamento gradativo das dores e a discrepância com
o laudo médico elaborado no Juizado Federal Previdenciário,
terminando por requerer a remessa dos autos à perita para os
devidos (fls. 1547/1579).
No entanto, o MM. Juiz de 1o grau proferiu sentença
seguida, sem abrir vista à perita para que fizesse os necessários
esclarecimentos e sem apreciar a necessidade de realização de
nova perícia em caso de divergências entre o laudo e as demais
provas acostadas aos autos. Ou seja, o cerceamento de defesa
está configurado.
Assim, impõe-se a anulação da sentença, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026444-50.2017.8.26.0554 - A
5
restituição dos autos à origem a fim de que a perita preste os
esclarecimentos
necessários
(fls.
1547/1579
e 1609/1610),
prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos.
Ante o exposto, pelo meu voto, afasto a preliminar e dou
parcial provimento ao recurso.
J.L. MÔNACO DA SILVA
Relator